Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-15.2022.8.11.0028
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000901-15.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (RECORRIDO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1000901-15.2022.8.11.0028

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente(s): MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Recorrido(s): LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR VÍTIMA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3o, II DO CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo a parte autora vítima do golpe do falso boleto, resta por afastada a responsabilidade da Recorrida, que não contribuiu para o fatídico, nos termos do art. 14, §3o, II do CDC.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou a demanda procedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO pela PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

C O N D E N A R
r e c l a m a d a M E R C A D O P A G O . C O M REPRESENTAÇÕES LTDA a restituir ao autor a quantia no valor de
R$ 39.934,73 (trinta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais com setenta e três centavos)
, corrigidos monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do efetivo prejuízo (data de pagamento do boleto) - súmula 43 do STJ.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito face à sua ilegitimidade. No mérito, pugna pela reforma da sentença proferida, a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes, como ensina a teoria da asserção, deve ser analisada exclusivamente na relação jurídico-processual presente na exordial, sendo que nesta figura a Recorrente como responsável pelos danos causados ao consumidor.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

O caso versa sobre claro golpe financeiro, onde a parte autora foi vítima de
phishing
praticados por estelionatários, ocasião em que acreditou estar acessando site fidedigno e, via de consequência, emitindo correto boleto para pagamento de dívida, quando, em verdade, o site e boleto são falsos, sendo o numerário da operação destinado aos fraudadores quando do pagamento.

Ora, nesta situação, tenho que a fraude se efetiva pelo próprio descuido do consumidor, ao não se certificar sobre os corretos canais de atendimento da empresa em que se buscava realizar o pagamento, o que implica em clara excludente de responsabilidade elencada no art. 14, §3o, II do CDC.

Saliento, o simples fato de a Recorrente constar como beneficiária do pagamento, o que já serviria de alerta ao consumidor, vez que a quitação era para empresa diversa, não a torna responsável pelo fatídico, notadamente por agir apenas como meio de pagamento.

Veja-se,
in casu
, terceira pessoa se valeu da Recorrente para emitir boleto em seu favor, falsificando-o para o fim de ludibriar o Recorrido, onde então se utilizou apenas do código de barras, colocando informações no documento como se fosse de relação distinta, sendo o numerário, com o pagamento a ele destinado.

Assim,

tenho por inexistente qualquer ato ilícito praticado pela Recorrente.

Neste sentido:

Ação de indenização por danos materiais e morais – Golpe do boleto falso – Boleto gerado por fraudador para quitação de financiamento de veículo - Alegação no sentido da obtenção do boleto por aplicativo WhatsApp, após acesso ao sítio eletrônico da instituição financeira correquerida – Descabimento – Prova de que a fraude ocorreu a partir de acesso ao sítio eletrônico do réu não produzida – Instituição financeira disponibiliza orientações de segurança aos clientes para evitar a ocorrência de fraudes, além de ferramenta validadora dos boletos emitidos pela requerida – Culpa exclusiva da autora, ao pagar boleto recebido por WhatsApp, não pelo sítio eletrônico, rompendo o nexo causal –
Corré Mercadopago atuou como mera prestadora de serviços recebendo o pagamento eletrônico, porém, não possui ingerência sobre os negócios efetuados pelos usuários cadastrados em sua plataforma
- Falha na prestação dos serviços dos requeridos não demonstrada – Rompimento do nexo causal evidenciado – Fortuito externo, a excluir o dever de indenizar do Banco réu – Sentença mantida - Recurso negado.

(TJSP; Apelação Cível 1032054-07.2021.8.26.0506; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2022; Data de Registro: 14/07/2022, destaquei)

Desta feita, a improcedência é medida a se impor no presente caso.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta
.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022